Tribunal: TJPA
Processo: 0033458-72.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARCELO DA SILVA CRUZ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0033458-72.2015.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. ENTORPECENTE APREENDIDO NO INTERIOR DE CASA DE CUSTÓDIA - DÚVIDA QUANTO AO REAL PROPRIETÁRIO -
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Constatado que a apreensão das drogas se deu no interior de cela prisional, sem indicação do real proprietário das substâncias, sendo possível pertencerem a qualquer dos detentos, inviável seja lançada a condenação criminal. Destarte, a dúvida fundada quanto à autoria delitiva enseja a absolvição do denunciado, devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021. ,
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARCELO DA SILVA CRUZ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0033458-72.2015.8.14.0048
R e l a t ó r i o

O ilustre representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença absolutória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que absolveu
MARCELO DA SILVA CRUZ
, do crime de tráfico, disposto no art.33 da Lei 11.313/2006, em razão de não comprovação da autoria delitiva.

Consta da denúncia, que no dia 03 de julho de 2015, pela parte da manhã, agentes prisionais lotados no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis - CRRSAL, realizavam revista de rotina nas celas da casa penal, quando encontraram um balde contendo 50 (cinquenta) petecas de pasta base de cocaína, embaladas para comercialização, na Ala A, Cela 03. Na oportunidade, houveram relatos de que o balde pertencia ao apelado, pois era lá que ele guardava as roupas e pertences pessoais.

Em razão disso, o recorrido foi denunciado com incurso no art.33,
caput
, do CP (fls.02-03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
absolveu o apelado, pela prática do ilícito de tráfico, por entender apesar de ter restado comprovada a materialidade delitiva, não se vislumbrou a comprovação inequívoca da autoria delitiva, já que a droga não foi encontrada na posse do acusado, mas sim em um balde (fls.128/131).

Irresignado, o ilustre representante do Ministério Público recorreu da decisão, pugnando pela condenação de Marcelo, sob a alegação que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos (fls.135-141).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença guerreada, em todos os seus termos (fls.147-150).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que o apelado seja condenado, com incurso nas sanções punitivas previstas no art.33 da Lei 11.343/06 (fls.156-159).

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a condenação do apelado, por entender que a autoria delitiva restou demonstrada nos autos, razão pela qual requer a condenação de Marcelo, pelo crime de tráfico.

Acerca da autoria delitiva, o juízo sentenciante fundamentou sua decisão da seguinte forma, vejamos
in verbis
:
¿Quanto a autoria, no entanto, não foi devidamente comprovada. O conjunto probatório coligido é frágil e inconcludente, não permitindo a prolação de um decreto condenatório. O acusado, tanto na fase inquisitorial afirmou que a droga não lhe pertencia e não sabe quem seria o dono do entorpecente. Os agentes prisionais, que realizaram a vistoria no local foram uníssonos ao declarar que a droga foi encontrada no balde, que acreditam ser de Marcelo, por este colocar suas roupas ali. (...) Em análise dos autos verifico que, apesar de estar provada a materialidade do crime em si, uma vez que de fato a droga foi encontrada na cela, há dúvidas - principalmente, se a droga pertencia ao acusado, uma vez que desde a fase investigativa nega a autoria. Importa ressaltar que o acusado ocupava a cela com outros detentos, conforme informações obtidas pelos agentes que participaram da revista, dessa forma é difícil crer que 50 papelotes de pasta base de cocaína, pertencesse exclusivamente ao acusado, tendo por base simples alegação de que ¿em razão da convivência sabiam que o balde era do Marcelo¿(...)¿

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte não deve acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita em todo seu teor, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

Saliento inicialmente, que a formação da convicção do julgador, acerca da culpabilidade do denunciado, deve advir de provas seguras, despidas de dubiedade, de tal sorte a restar concretizada a certeza quanto às elementares da definição típica, partindo-se de um juízo perfunctório, até se chegar à conclusão de que, de fato, incidiu o agente em conduta prevista como crime. Nesse sentido, confiram-se valiosas orientações da doutrina:
Como já referido, no processo penal, o juiz estará sempre passando por estados de ignorância, dúvida e certeza, para chegar ao convencimento final, salvo, obviamente, quando o processo desafia questões somente de direito ou quando o fato é incontroverso, mas, mesmo quanto a este, deve se ter maior cuidado no processo penal, pois se sabe que o que é incontroverso entre as partes não pode gerar certeza no juízo penal, pois, neste, o juiz ainda deve perquirir a verdade para chegar à sua própria certeza, independentemente daquela gerada pelas partes.
Ora, havendo ignorância do juiz sobre o fato, significa que nada sabe sobre o mesmo e, neste caso, o resultado será a absolvição, não havendo que se cogitar de ônus da prova, pois há uma conclusão do "nada provado".
Porém, se houver dúvida, vigorará o princípio do in dubio pro reo, e o juiz deverá julgar a favor do acusado. Havendo a certeza, o juiz aí decidirá de acordo com sua convicção, absolvendo ou condenando o acusado.
(LIMA, Marcellus Polastri. A prova penal. De acordo com a reforma processual penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 35/36).

In casu
, embora a materialidade encontre-se devidamente positivada, consoante ao Auto de Apreensão (fl. 18) e Laudo Definitivo de Constatação Toxicológica (fl. 45), a meu ver, há sérias dúvidas acerca do real proprietário das substâncias apreendidas, não se descortinando, a contento, as circunstâncias de inserção daquelas drogas no interior da cela, podendo pertencer a qualquer dos reclusos que ali cumpriam sua pena.

Destarte, verifico que a prova, quanto à autoria delitiva, resume-se às declarações dos agentes prisionais, sobre o que ouviram falar de outros custodiados, uma vez que não foi possível visualizar o transporte das substâncias para o interior do presídio, ou perceber quem as teria escondido no balde encontrado.

Entretanto, colhe-se das elucidações prestadas pelo denunciado, que ele nega efusivamente o crime e não assume em momento algum ser o proprietário das drogas apreendidas, o que reforça, ao meu viso, a inexistência da certeza necessária para o lançamento da condenação criminal.

Segundo é possível se aquilatar das declarações prestadas pelos agentes prisionais, mais dois outros apenados compartilhavam a cela com o recorrido, de tal sorte à inviabilizar a atribuição ao apelado, da infração apurada nestes autos.

Não há segurança de que a droga apreendida estivesse sendo mantida pelo acusado, o que traz forte insegurança em relação à qualificação de quem, efetivamente, mantinha os entorpecentes no balde encontrado na casa penal.

Os elementos informativos do inquérito policial não esclarecem o real detentor das drogas localizadas, pois há relatos que se excluem e cujo teor não inspira confiança, sem formação segura de convicção, quanto à autoria.

Logo, entendo que o contexto probatório é realmente frágil para a condenação criminal pelo suposto tráfico, uma vez que as drogas localizadas podem pertencer a qualquer dos custodiados, até mesmo de outra cela, de molde a restar inviabilizada a reforma da sentença prolatada.

A incerteza quanto à atuação do denunciado, na prática delitiva descrita na denúncia, deve ser decidida em seu favor, em virtude dos princípios penais processuais vigentes, em especial, em razão do
in dubio pro reo
, máxima decorrente da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CR/1988), sendo vedado o lançamento de tão gravosa punição, alicerçada apenas em indícios. Sobre o tema, colaciono as lições da doutrina:
O indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator - e principal - a ser observado é que o indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 542).

No mesmo sentido, transcrevo estes arestos:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 - FALTA DE PROVAS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Partindo do pressuposto de que o delito de tráfico de entorpecentes enseja uma condenação de natureza grave, e não havendo provas concretas de que o recorrido tenha praticado o delito requerido pelo MP, deve-se observar a garantia do in dúbio pro reo e manter a absolvição.
(TJMG, 3ª C. Crim., Apel. 1.0456.10.007998-1/001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 25/02/2014, pub. 07/03/2014).
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO
- RECURSOS CONHECIDOS, COM PROVIMENTO DO AVIADO PELA DEFESA, JULGANDO PREJUDICADO O DA ACUSAÇÃO.
Existindo dúvidas quanto a ser o réu o proprietário da droga, já que poderia a substância entorpecente ser eventualmente dos caroneiros presentes em seu veículo, sua absolvição se impõe ante a aplicação do princípio in dubio pro reo.
(TJMG, 4ª C. Crim., Apel. 1.0702.12.040258-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 08/01/2014, pub. 14/01/2014).

Sendo assim, em virtude da carência de provas seguras a atestar a ligação do denunciado com as substâncias entorpecentes localizadas no interior de um balde, dentro do Centro de Recuperação Regional de Salinópolis - CRRSAL, tenho que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, remanescendo a absolvição do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora